Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-81.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801019-81.2021.8.14.0074

APELANTE: AILSON SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801019-81.2021.8.14.0074.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA.

APELANTE: AILSON SILVA DA CRUZ

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: DESA.
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO DELITUOSA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÓCUO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A
usentes indícios mínimos de que o agente tinha pretensão legítima contra a vítima, afastando-se, desta forma, a pretendida desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões.

2.

Quanto a corrupção de menor, restou comprovada a participação de adolescente na ação criminosa, sendo
desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, em razão da sua natureza formal do crime (Súmula 500/STJ).

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal decorrente do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

4.

A jurisprudência Superior é firme no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação em roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de condutas autônomas e protegerem bens jurídicos diversos, não cabendo se falar em consunção.

5.

Pedido de isenção do pagamento das custas processuais inócuo, pois já isento pelo juízo primevo.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AILSON SILVA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (ID 15556844).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 15

(quinze) dias-multa, pelo crime de roubo majorado, e sanção de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores
(ID 15556988).

A defesa, em suas razões, pleiteia: a) quanto ao delito de roubo majorado,
a sua desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, do CP; b) referente ao crime tipificado no art. 244-B, do ECA, a absolvição por ausência de comprovação da efetiva corrupção ou facilitação à corrupção, nos termos do art. 386, VII, do CPP; c) Caso haja condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, que seja afastado o delito de corrupção de menores, ou o contrário, que seja afastada a causa de aumento do roubo se considerado o delito de corrupção de menores, pela aplicação do princípio da consunção pela subsidiariedade; d) a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão, ainda que aquém do mínimo legal; e) o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que o apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família; f) a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária (ID 15556995).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, no sentido manter a sentença hostilizada em todos os seus termos (ID 15556999).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso defensivo (ID 15653623).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Em relação ao delito de roubo majorado, a defesa pugna sua desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, sob alegação da subtração ter ocorrido em busca de um direito legítimo, ou seja, para garantir o pagamento de uma dívida preexistente,
tese que merece ser rechaçada
, pelos motivos a seguir expostos.

In casu,
autoria delitiva na consumação do crime de roubo encontra-se plenamente configurada pela palavra da vítima que, em juízo, relatou como os fatos ocorreram, alegando que caminhava, em via pública, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles reportando que o ofendido teria pegado uma arma de outra pessoa, e, portanto, estaria em dívida que deveria ser paga. Em seguida o apelante puxou o cordão do ofendido e foi embora andando, porém, mais a frente pegou um pedaço de ripa e correu atras do ofendido lhe ameaçando (mídia constante do ID 15556975).

A testemunha Luan Lima da Silva, ao ser inquirida em juízo, declara que no dia dos fatos estava com o apelante quando a vítima foi abordada e cobrada sobre uma dívida, porém, como não houve acordo, o apelante pegou o seu cordão como pagamento. Em seguida foram embora (mídia constante do ID 15556976).

O apelante, por sua vez, oferta versão aos fatos alegando que estava com Luan quando resolveu abordar a vítima para cobrar uma dívida, tendo tirado o seu cordão para saná-la. Logo em seguida foram embora, permanecendo a vítima no local reclamando. Alega não ter havido emprego de ameaça ou violência na ação (mídia constante do ID 15556978).

Ocorre que nos autos não existe nenhum elemento probante quanto a suposta dívida do ofendido para com o apelante a justificar a conduta de se apossar do cordão do ofendido. Nesse aspecto, é importante destacar ter a vítima reportado que os agentes criminosos ao procederem com sua abordagem mencionaram que ela estaria
devendo uma arma para outra pessoa
, o que, ainda que essa alegação fosse verdadeira, tornaria essa pretensão totalmente ilegítima, motivos que inviabilizam a pretendida desclassificação.

Pra ratificar:

APELAÇÃO – PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRETENSÃO LEGÍTIMA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO PROVIMENTO.
Não havendo qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que a ação do acusado tenha se dado à satisfação de uma pretensão legítima, resta incabível o pleito de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
Demonstrada que a vontade do acusado dirigiu-se ao assenhoramento definitivo sobre a coisa subtraída, com o uso da violência e emprego de arma branca, a condenação pelo delito de roubo circunstanciado é medida impositiva. À configuração da majorante descrita no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou a perícia da arma quando outros elementos evidenciam a utilização da faca na consumação do roubo. Apelação defensiva a que se nega provimento com base no acervo probatório. (TJ-MS - APR: 00001221720228120039 Pedro Gomes, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2023)

DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa pleiteia a absolvição alegando ausência de comprovação de conduta do apelante, o que
não merece guarida
.

Inicialmente, com relação a materialidade do crime, no ID 15556837 consta Certidão de Nascimento do adolescente infrator, comprovando seu nascimento em 24/09/2003, atestando que possuía menos de 18 anos à época do fato delituoso, ocorrido em 12/06/2021.

Com relação a alegação de ausência de comprovação da corrupção do menor, trata-se de delito formal que independe de prova, a teor da Súmula nº 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Entendimento seguido por esta e. Corte de Justiça.
In verbis
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. TESE REPETITIVA FIXADA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III -
É cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)". Condenação mantida
; (...) VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009485-17.2017.8.14.0049 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).

Assim, resta comprovada a materialidade e a autoria do delito do art. 244-B do ECA
, revelando-se incabível o deferimento do pleito nesse particular
.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE

Em relação à dosimetria, o pleito reporta sobre à redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da existência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, o que
não merece provimento
.

Constato que a pena base fixada na sentença condenatória, para ambos os delitos, foi no patamar mínimo legal para os crimes em apreço. Na segunda fase da dosimetria, em que pese presentes e devidamente reconhecidas pelo juízo de origem, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, anoto, que a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Existem também entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

--------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, já que adequada e proporcional para prevenção e reprovação dos delitos em apreço, permanecendo o estipulado no
decisum.

DO ALEGADO
BIS IN IDEM
PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR

Incabível a alegação defensiva de
bis in idem
quanto à condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, pois são condutas autônomas que protegem bens jurídicos diversos, entendimento que se coaduna com orientação do Superior Tribunal de Justiça que preceitua:

Não configura
bis

in

idem
a condenação pelo crime de
corrupção
de
menores
e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam
bens

jurídicos
distintos, não havendo que se falar em consunção"
( HC n. 418.146/SP , rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

DO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pede ainda os benefícios da justiça gratuita, pleito que tenho como inócuo, haja vista que o magistrado sentenciante quando da prolação da sentença isentou o apelante do pagamento das
custas processuais, nos moldes do art. 40, inciso IV e VI da Lei 8.328/2015
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego
-lhe provimento
para manter a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024